Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE TERCEIRO.

I – O título executivo judicial foi constituído em momento posterior à transferência do imóvel para a interessada UTB União Transporte Brasília Ltda. e à celebração de escritura pública de alienação fiduciária, o que enseja a desconstituição da penhora incidente sobre bem de terceiro, tal como decidido pela r. decisão agravada.

II – Agravo de instrumento desprovido.